Tribunal: STF
Processo: HC 209247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXAME DA MATÉRIA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO HABEAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 21.11.2021 por Wendel Santos de Oliveira, advogado, em benefício de Jean Pierre Camargos Nogueira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.438/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Carmo do Cajuru/MG (Ação Penal n. 15001976-8) às penas de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito, na modalidade prestação pecuniária, consistente no pagamento de três salários mínimos (um salário para cada ano de condenação) para a conta única do Tribunal de Justiça, no prazo de noventa dias, como forma de “reprimenda pedagógica”. Narrou-se na denúncia:



     “Consta no incluso inquérito policial que no dia 8 de julho de 2015, aproximadamente às 3h, no estabelecimento comercial ‘Rancho do Boi’, situado em Avenida José Marra da Silva, nº 532, bairro Sport, nesta cidade, os denunciados, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e comunhão de esforços, com destruição de obstáculo, subtraíram, para proveito comum, um litro de Whisky marca Golden King, um maço de cigarro marca Bill, um maço de cigarro marca Derby e sete maços completos de cigarro de palha marca Apache, todos avaliados em R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), conforme laudo acostado às fls. 19/23, em prejuízo da vítima Geraldo Lelis Santos. 



    Segundo se apurou, os denunciados destruíram a estrutura da grade do ‘Rancho do Boi’ de modo a empenar a parte inferior e causar uma abertura de 40 (quarenta) centímetros, pela qual adentraram no estabelecimento e de lá subtraíram referidas mercadorias. 



    Os denunciados foram encontrados e apreendidos enquanto transitavam juntos pelas ruas da cidade com o produto do crime em mãos: JEAN PIERRE foi surpreendido com os sete maços de cigarro, BRUNNO CESAR com os maços de cigarro Bill e Derby e DENIS SAIO com a garrafa de Whisky. 



    Desta feita, denuncio JEAN PIERRE CAMARGOS NOGUEIRA, BRUNNO CESAR PEREIRA e DENIS SAID FERNANDES como incursos nas sanções do art. 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal” (fl. 37, e-doc. 4). 



    Não interposto recurso pela defesa, a sentença condenatória transitou em julgado, quanto ao paciente, em 11.3.2016.



    3. Em 6.5.2016, o juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Divinópolis (Execução Penal n. 16000043-6) reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, em decorrência da decretação da prisão preventiva do paciente pela prática de novo delito.



    4. Com os argumentos de ausência de intimação para o cumprimento da pena de prestação pecuniária e de equívoco na certificação do trânsito em julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.154107-3/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 14.9.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal mineiro conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, concedeu a ordem apenas para retificar a data do trânsito em julgado. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE – REESTABELECIMENTO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    Não é possível desconstituir o trânsito em julgado que ocorreu conforme os ditames legais, sem interposição de recurso dentro do prazo recursal. Deve ser retificada a data do trânsito em julgado certificada erroneamente. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão de matérias afetas à execução penal” (fl. 12, e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 697.438/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2021, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento à impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 19.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tendo em vista que as matérias arguidas pelo agravante não foram examinadas pela Corte de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, não é possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 6, e-doc. 9). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta “flagrante violação ao sacrossanto direito constitucional do Paciente de acesso ao contraditório e à ampla defesa, havida já no d. Juízo de piso da comarca de Carmo do Cajuru-MG, e cujo combate não se sujeita à preclusão” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta não ter havido “supressão de instância no tocante à matéria basilar, haja vista que a nulidade absoluta adveio de omissão judicante ao tempo da realização de uma audiência de justificação que, a bem da verdade, deveria ter tangenciado questão de ordem objetiva afeta às razões que teriam levado o Paciente a descumprir a condição que lhe fora imposta para não se sujeitar à pena privativa de liberdade, ou seja, por que ele deixara de quitar os três salários mínimos arbitrados à razão de um por ano de condenação e como sucedâneos dela. Ao revés disso, o que se teve ali foi um questionamento exclusivamente voltado para a autoria de um novo fato típico, verificado no curso do prazo de 90 (noventa) dias para o pagamento da referida quantia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a oportunidade de questionamento das razões do descumprimento da prestação pecuniária não foi fulminada pelo instituto da preclusão pelo só fato de não ter sido impugnada, à época da sua proferição, por meio do recurso de agravo em execução, e isto em razão de que a decisão proferida em desfavor do Paciente não teve esse descumprimento como objeto, mas, sim, o cometimento por ele de nova infração penal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera “ferido de morte o direito do Paciente (…) de satisfazer, no prazo sentencial de 90 (noventa) dias, a prestação pecuniária que lhe fora garantida como verdadeiro sucedâneo da supressão de seu status libertatis – mais ainda quando se considera, voltamos a destacar, que a notificação que lhe fora endereçada no cárcere só mencionava o direito/dever de quitar o valor dos dias-multa consignados na sentença, nada lhe sendo dito ou perquirido, nem ali nem, principalmente, na aludida audiência de justificação, a respeito da prestação pecuniária, tudo isso em franca contrariedade ao texto do § 4º do art. 44 do Código Penal” (fls. 5-6, e-doc.1). 



    Enfatiza que o paciente “não foi indagado, em momento algum, sobre o não pagamento da prestação pecuniária que lhe fora garantida em substituição à pena corporal (nem mesmo, e mormente, na indigitada ‘audiência de justificação’). Foi ele, isto sim, questionado se fora ou não o autor de nova conduta típica, praticada posteriormente à aplicação da mencionada pena restritiva em seu favor. Ora, conforme dito alhures, a situação apta a embasar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade era (e só podia ser mesmo) o descumprimento da condição imposta – qual seja, in casu, o pagamento de três salários mínimos. Em verdade, tal descumprimento jamais ocorreu, e o eventual cometimento de nova infração posteriormente à substituição em comento não se apresentava como uma condição legal assumida que autorizasse, sem a oitiva específica do condenado, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O Paciente não foi questionado em momento algum com esteio no art. 44, § 4º, do Código Penal, o que equivale a dizer que O PACIENTE NÃO FOI OUVIDO, sob o pálio do verdadeiro contraditório e da ampla defesa, antes de ter sua pena corporal restabelecida. Não era dele (Paciente) o ônus técnico de sua defesa na ocasião a ponto de saber que o questionamento de fato diverso do que prevê o art. 44 do Código Penal autorizaria o gravame que acabou por ser lhe imposto” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, pugna o Impetrante pela concessão da ordem de Habeas Corpus em favor de JEAN PIERRE CAMARGOS NOGUEIRA (já qualificado), por força da qual, à guisa do reconhecimento da nulidade absoluta ventilada, seja restabelecido o prazo de 90 (noventa) dias originalmente concedido em sentença ao Paciente para a quitação da prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos que lhe fora garantida em substituição à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos.



    Por fim, consigna o Impetrante que o Paciente atualmente se encontra no cárcere em cumprimento de penas privativas de liberdade com lastro em três outras condenações além da mencionada na presente impetração; pelo que se pretende, com base nos efeitos da concessão da ordem ora almejada, uma posterior e correta liquidação das penas que sobejarem, isto perante o d. Juízo de Execuções Penais competente” (fls. 12-13, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie, a alegação de nulidade na execução penal, decorrente da falta de intimação do paciente para o adimplemento da pena de prestação pecuniária, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Em 15.12.2015, o paciente foi condenado às penas de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação pecuniária, consistente no pagamento, no prazo de noventa dias, de três salários mínimos (um salário para cada ano de condenação).



    A sentença pela qual condenado o paciente transitou em julgado em 11.3.2016, não tendo sido interposto recurso pela defesa.



    11. Em 6.5.2016, o juízo das execuções criminais reconverteu, cautelarmente, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão da prática de novo delito pelo paciente. Tem-se na decisão do juízo das execuções:



    “Trata-se de procedimento de execução penal, em que o sentenciado teve a pena corporal substituída por uma restritiva de direito (referentes a prestação pecuniária). 



    Todavia, foi certificado nos autos o cancelamento da audiência admonitória designada, tendo em vista que houve a decretação da prisão preventiva do sentenciado, em face do cometimento de novo delito (fls. 42-verso/55). 



    Concedido vista ao representante do Ministério Público, pugnou pela reconversão à pena privativa de liberdade, cautelarmente, com a designação de audiência de justificação (fl. 56). 



    Relatados, DECIDO. 



    Analisando atentamente a todo o processado, salvo melhor juízo, entendo que razão assiste ao representante do Ministério Público. 



    Conforme se observa, o sentenciado foi condenado a pena privativa de liberdade, a qual foi substituída por restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária.



    Todavia, houve seu descumprimento, em razão do cometimento de novo delito, conforme certificado pela serventia. 



    Com isso, houve o descumprimento das condições estabelecidas e, salvo melhor juízo, deve haver sua reconversão, cautelar, na forma do § 4º do artigo 44 do CP e no artigo 118 da LEP, que assim preconizam: (…)



    Ainda, conforme atual entendimento jurisprudencial, entendo que seja caso de regressão cautelar do regime de pena para um mais rigoroso, até realização de audiência de justificação e possível aplicação da falta grave, e posterior regressão definitiva, possivelmente. (…)



    Da mesma forma, entendo que a regressão deve ser para o regime fechado; cumpre esclarecer que a legislação não determina que esta (regressão) seja de forma escalonada, podendo ocorrer per saltum de acordo com o caso em concreto. 



    Ainda, o artigo 118 da LEP não preconiza que a regressão deve ser escalonada ao afirmar que a regressão poderá ser para qualquer regime: (…)



    Da mesma forma, cumpre ressaltar que tal entendimento tem sido sedimentado no STJ, permitindo a regressão per saltum. (…)



    Assim, no presente caso, entendo que seja caso de regressão per saltum em face de suas circunstâncias, uma vez que o sentenciado não estava cumprindo a pena. 



    Em face de todo o exposto, CAUTELARMENTE, reconverto a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, pelo tempo da condenação imposta anteriormente (três anos), na forma do § 4º do artigo 44 do CP; da mesma forma, procedo a regressão do regime prisional do condenado, do regime ABERTO para o FECHADO (art. 118 da LEP), nos termos da fundamentação; expeça-se mandado de prisão, com prazo de validade de oito anos“ (fls. 19-23, e-doc. 4).



    Em 17.6.2016, foi realizada a audiência de justificação, na qual o paciente admitiu a prática do novo delito. 



    12. Neste habeas corpus, impetrado mais de cinco anos após a decisão proferida pelo juízo das execuções, o impetrante insiste que o paciente “não foi indagado, em momento algum, sobre o não pagamento da prestação pecuniária que lhe fora garantida em substituição à pena corporal (nem mesmo, e mormente, na indigitada ‘audiência de justificação’)”.



    Argumenta que a notificação endereçada ao paciente “só mencionava o direito/dever de quitar o valor dos dias-multa consignados na sentença, nada lhe sendo dito ou perquirido, nem ali nem, principalmente, na aludida audiência de justificação, a respeito da prestação pecuniária, tudo isso em franca contrariedade ao texto do § 4º do art. 44 do Código Penal”.



    13. Na espécie, o acolhimento da pretensão do impetrante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA FALTA GRAVE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.768-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019.



    2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão da prática de falta grave no curso da execução penal.



    3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)



    7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 181.8336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora